Tribunal: TJES
Processo: 5011230-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011230-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DAMIAO DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011230-15.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDSON DAMIÃO DA VITORIA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por
EDSON DAMIAO DA VITORIA
, em face do
BANCO BMG SA
. Em síntese, alega o recorrente ter sido realizado, junto ao recorrido, empréstimo fraudulento em seu nome.

Em sede de

sentença (ID 3974790) o processo foi
julgado extinto
sob a fundamentação de necessidade de prova pericial (perícia grafotécnica).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial.

O recorrido, por sua vez, requer que o recurso inominado não seja provido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Dos pressupostos de admissibilidade

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da assistência judiciária gratuita

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Do mérito

Analisando os autos, entendo ser o caso de anular a sentença, nos termos do recurso Id 3974803. Explico:

Nos termos do art. 464, incisos I e II, do Código de Processo Civil é possível haver o julgamento de causas como a presente sem a realização de perícia grafotécnica, caso a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e/ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

No caso vertente entendo estarem presentes ambas as hipóteses de dispensa de realização de prova técnica, sem que isso configure cerceamento de defesa, haja vista a presença de elementos probatórios robustos a comprovarem a origem fraudulenta do contrato, somado à inexistência de assinaturas no contrato impugnado pelo recorrente.

1)

comprovou-se nos documentos acostados à exordial que o recorrente de fato contratou um empréstimo junto ao recorrido (contrato nº 1471691), tendo sido devidamente quitado no tempo estipulado pelas partes, bem como que houve continuação indevida de descontos em seus proventos de aposentadoria, além de abusiva cobrança de pagamento mínimo de fatura ref. ao cartão nº 5368 3250 5443 7575;

2)

comprovou-se que o recorrente não assinou qualquer outro contrato de empréstimo junto ao recorrido e que o recorrido não adotou as condutas mínimas de segurança para a contratação do empréstimo (ausentes quaisquer testemunhas; não se sabe a origem da suposta assinatura digital presente no contrato impugnado - violação aos parâmetros mínimos de segurança);

3)

o contrato impugnado utiliza dos idênticos elementos de segurança utilizados no contrato verdadeiro, sem qualquer alteração mínima de “fotos”, inclusive; existe divergência de datas na formalização do contrato impugnado;

4)

de fato, como anunciado pelo recorrente Id 3974789 “Os contratos anexados pela ré, id 9729918, (nº 3919698); id 9729923 (nº 2228222), que alega refinanciamento, não estão assinados pela parte autora e nem pela da parte ré, não estão devidamente preenchidos, não tem assinaturas dos responsáveis por realizarem os contratos, inexiste assinatura dos gerentes da ré, de testemunhas, grosseiramente falsificado, faltando com as regras da formalização de um contrato, mostrando-se ilegal, uma fraude”.

A reunião dos elementos acima evidencia falsificação de fácil constatação.

Por isso, imperiosa a aplicação dos termos da Súmula nº 479 do E. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR; 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais -
0000041-74.2021.8.16.0077
Cruzeiro do Oeste - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 28.05.2022)

APELAÇÃO - INCIDENTE DE FALSIDADE - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito.
(N.U 0027554-09.2014.8.11.0010, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, a demandar perícia grafotécnica para a apreciação de eventual fraude na aquisição de produto por meio de financiamento. 3. No caso, despicienda a realização de produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão de ID 24106907, isso porque, quando comparada com a constante em outros documentos - procuração (ID 24106881) e carteira de identidade (ID 24106882) -, evidencia-se falsificação de fácil verificação, principalmente quanto à grafia dos sobrenomes "Cordeiro" e "Lima". Ademais, há outras provas levadas aos autos suficientes para a análise das questões controvertidas. 4. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. 6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1361248, 07138750220208070009, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A vista do exposto, decreto a nulidade da sentença a
quo
para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.

Via outra, considerando tratar-se de causa madura ao julgamento, bem como que o rito dos Juizados Especiais obedece aos princípios de celeridade e proficiência processuais, julgo necessária a procedência dos pleitos iniciais, com a consequente declaração da inexistência da relação jurídica impugnada, pelo que condeno o recorrido nos seguintes termos;

1) declaro a nulidade dos contratos nº 2919698; nº 66800218 e nº 2228222; com o consequente cancelamento dos seguros nº 66800218 e 2228222;

2) proceda ao cancelamento do cartão credito nº 5368.3250.5443.7575;

3) proceda a DEVOLUÇÃO calculadas
em dobro
, das quantias indevidamente cobradas e descontadas do autor, sendo: 1) R$ 571,90 ref. a cobranças do CARTÃO CREDITO nº 5368.3250.5443.7575; 2) R$ 4.431,02 referente CONTRATO nº 2919698 e 3) R$ 834,40 e débitos futuros se houverem referente ao CONTRATO nº 66800218 (INSS), totalizando R$ 5.837,32, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação;

4) proceda ao ressarcimento e
em dobro
, que seja descontado os credito de R$ 305,38, ref. ao CONTRATO nº 2919698 e R$ 1.951,04, referente ao CONTRATO nº 66800218, que totaliza R$ 2.256,42, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação;

5) compense o recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: declarar a nulidade dos contratos nº 2919698; nº 66800218 e nº 2228222; com o consequente cancelamento dos seguros nº 66800218 e 2228222; determinar o cancelamento do cartão credito nº 5368.3250.5443.7575; determinar a DEVOLUÇÃO calculadas
em dobro
, das quantias indevidamente cobradas e descontadas do autor, sendo: 1) R$ 571,90 ref. a cobranças do CARTÃO CREDITO nº 5368.3250.5443.7575; 2) R$ 4.431,02 referente CONTRATO nº 2919698 e 3) R$ 834,40 e débitos futuros se houverem referente ao CONTRATO nº 66800218 (INSS), totalizando R$ 5.837,32, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação; determinar o ressarcimento e
em dobro
, que seja descontado os credito de R$ 305,38, ref. ao CONTRATO nº 2919698 e R$ 1.951,04, referente ao CONTRATO nº 66800218, que totaliza R$ 2.256,42, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação; determinar que a recorrida compense o recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para: declarar a nulidade dos contratos nº 2919698; nº 66800218 e nº 2228222; com o consequente cancelamento dos seguros nº 66800218 e 2228222; determinar o cancelamento do cartão credito nº 5368.3250.5443.7575; determinar a DEVOLUÇÃO calculadas
em dobro
, das quantias indevidamente cobradas e descontadas do autor, sendo: 1) R$ 571,90 ref. a cobranças do CARTÃO CREDITO nº 5368.3250.5443.7575; 2) R$ 4.431,02 referente CONTRATO nº 2919698 e 3) R$ 834,40 e débitos futuros se houverem referente ao CONTRATO nº 66800218 (INSS), totalizando R$ 5.837,32, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação; determinar o ressarcimento e
em dobro
, que seja descontado os credito de R$ 305,38, ref. ao CONTRATO nº 2919698 e R$ 1.951,04, referente ao CONTRATO nº 66800218, que totaliza R$ 2.256,42, devidamente corrigido e atualizado desde a data da citação; determinar que a recorrida compense o recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)